Tribunal: STF
Processo: RE 90793
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO.
RECONHECEU O ACÓRDÃO NÃO SER ELA DEVIDA, FACE AO DISPOSTO NO
ART. 16, PARAGRAFOS 1. E 2. DA LEI FEDERAL N. 4.024/61 E
INEXISTIREM OS PRESSUPOSTOS QUE ATENDERIAM A EXIGÊNCIA DO ARTIGO
18, I, DA CONSTITUIÇÃO, EM COTEJO COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO
DO MUNICÍPIO.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES
AS PREMISSAS NAS QUAIS SE PROCUROU ARRIMAR.